Tribunal: TJES
Processo: 5006656-27.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006656-27.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA NUNES OLIVEIRA MEZZADRI e outros

APELADO: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ELEMENTOS AFASTANDO A PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Os recorrentes alegaram que a decisão monocrática ignorou a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, e que apresentaram documentação suficiente para comprovar sua situação econômica, como contracheques da agravante e declaração de desemprego do agravante, além de afirmar que o MEI em nome de Tiago está inativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a presunção relativa de hipossuficiência financeira dos recorrentes, firmada com base na declaração de pobreza, pode ser afastada por elementos constantes nos autos que evidenciem capacidade econômica para suportar as despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração efetiva de que a parte não pode arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, conforme o art. 98 do CPC.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, admitindo prova em sentido contrário, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1722201/SP; AgInt no AREsp 1395383/SP).

A existência de documentos nos autos que apontam o agravante como empresário e proprietário de construtora ativa afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, impondo ao requerente o ônus de demonstrar de forma clara e suficiente sua alegada incapacidade econômica – ônus não cumprido.

A movimentação bancária mensal expressiva na conta da agravante, aliada à atuação dos agravantes com advogados particulares em comarca com Defensoria Pública estruturada, também contribui para afastar a presunção de insuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza pode ser afastada quando houver nos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte.

Cabe ao requerente, diante de indícios contrários, o ônus de comprovar inequivocamente que não possui condições de arcar com as despesas processuais.

A atuação com advogados particulares em comarca assistida por Defensoria Pública pode ser considerada como indício contrário à hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26.3.2021; STJ, AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 8.4.2019; STJ, AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, DJe 18.12.2008; TJES, AI 5003165-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno na Apelação Cível interposto por
CLAUDIA NUNES OLIVEIRA MEZZADRI
e TIAGO JESUS MEZZADRI

contra decisão
interlocutória
de ID
n. 9783833
,
que
indeferiu
o pedido de
concessão da Gratuidade da Justiça pretendida pelo
s

recorrente
s
e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais (ID n. 10793915), os agravantes alegam que, em síntese:
(I)
a decisão monocrática do Relator indeferiu indevidamente o pedido de gratuidade da justiça, exigindo comprovação documental da hipossuficiência financeira sem que houvesse elementos concretos nos autos capazes de afastar a presunção legal estabelecida no art. 99, §3º, do CPC, e
(II)
foi realizada uma inversão indevida do ônus da prova, visto que caberia à parte adversa, ou ao juízo, apresentar provas robustas para afastar a presunção relativa de insuficiência econômica dos recorrentes
(III)
apresentaram documentos que comprovam a situação financeira precária do núcleo familiar, tais como contracheques da agravante Cláudia Mezzadri (com renda bruta de aproximadamente R$ 1.600,00 mensais) e declaração de que o agravante Tiago Mezzadri está desempregado, sem qualquer fonte de renda. Sustentam que o CNPJ em nome de Tiago é de um MEI inativo, e que Claudia não é servidora pública, mas apenas empregada de uma associação.

Com base nessas premissas, pugna
m
pela reforma da decisão, a fim seja dado provimento ao recurso, reconhecendo-se o direito do recorrente à benesse da justiça gratuita.

Pois bem
. O presente recurso foi interposto apenas para fins de análise da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

A

gratuidade da justiça
deve ser concedida a quem, realmente, comprove que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, pois destinado aos economicamente hipossuficientes (Art. 98, do CPC).

Sabe-se que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade relativa, na forma do § 3º art. 99, do CPC, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme prescrito no § 2º do supracitado artigo do mesmo diploma processual. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021).

[...] 1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado”
. (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, DJe 18/12/2008). [...] (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe: 8.4.2019).

No caso concreto, os agravantes ajuizaram ação revisional de contrato de financiamento habitacional em face de CBL Desenvolvimento Urbano Ltda. e Villa Maria Imobiliária SPE Ltda., pleiteando a redução das parcelas mensais, sob o argumento de que houve aumento excessivo no valor das prestações contratuais em decorrência da pandemia da Covid-19.

Irresignados com a sentença de ID n. 31273270 proferida, os agravantes interpuseram recurso de apelação, requerendo, em sede recursal, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Neste grau de jurisdição
, foi-lhes oportunizado, por meio do despacho de ID n. 7370738, apresentar documentação comprobatória de sua condição financeira, ou eventual alteração em sua situação econômica que justificasse o deferimento da benesse pleiteada.

Todavia, o
bserva-se que há nos autos elementos que contradizem a alegada hipossuficiência, a exemplo de documento que demonstra que o agravante Tiago Mezzadri figura como empresário e proprietário da Construtora Mezzadri, o que, por si só, afasta a presunção de vulnerabilidade econômica e impõe ao requerente o ônus de demonstrar, de forma clara e suficiente, que não aufere rendimentos compatíveis com a manutenção das despesas processuais – ônus do qual não se desincumbiu.

Vislumbra-se, ainda,

dos I
D
s nºs 10793916 a 10793921,
a existência de

grande
movimentação bancária
mensal
, via PIX,
na conta corrente da
agravant
e CLAUDIA NUNES OLIVEIRA MEZZADRI
na Caixa Econômica Federal
.

Cumpre mencionar,
ademais
, que o Agravante litiga assistido por advogados particulares em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que, considerado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas citadas, também contradiz a alegação de impossibilidade de arcar com os valores das custas processuais. (TJES - 2ª Câmara Cível –
Agravo de Instrumento
n.º 5003165-39.2021.8.08.0000 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 28/09/2021).

Nestes termos, não se verifica nas razões expostas pelo Recorrente qualquer motivo plausível que justifique a alteração do entendimento outrora firmado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao Agravante.

A prevalecer o desfecho que ora se anuncia, fica desde já determinado ao
recorrente
o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.